Tribunal: TJMT
Processo: 0010299-68.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010299-68.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IRENE DOS SANTOS FRANCA - CPF: 888.597.971-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CARMO NUNES DA SILVA - CPF: 758.167.921-72 (VÍTIMA), ELIENE DOS SANTOS SILVA - CPF: 047.068.601-48 (ASSISTENTE), EVANDERSON DOS SANTOS FRANCA - CPF: 022.980.731-39 (ASSISTENTE), MAURO GUALLTIERI (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado pela dissimulação. Pronúncia. Existência de indícios suficientes de autoria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado pela dissimulação, visando a despronúncia da recorrente.

II. Questão em discussão

Pronúncia embasada, exclusivamente, em elementos informativos.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação. Reconhece-se a validade dos elementos de prova colhidos em fase inquisitorial, especialmente quando corroborados por depoimentos judiciais.

Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos em fase policial e judicial, incluindo as declarações da vítima e testemunha presencial, antes de seu falecimento, bem como as testemunhas policiais que atenderam a ocorrência, que apontam para a recorrente como autora do crime.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 14, II; CPP, art. 413, art. 581, IV, e art. 577.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2019; TJMT, RSE nº 1023917-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.3.2023; TJMT, RSE nº 1007052-43.2022.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 4.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0010299-682016.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S): IRENE DOS SANTOS FRANCA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por IRENE DOS SANTOS FRANCA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe nº 0010299-68.2016.8.11.0042 - Código: 434225), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pela dissimulação - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP (ID 254264710).

A recorrente sustenta que a pronúncia foi baseada exclusivamente
“em elementos informativos”
.

Requer o provimento para que seja despronunciada (ID 254264718).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 254264721).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular,
em oportunidade de retratação (ID 254264722).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 244606185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27 de setembro de 2015, por volta das 20h30min, na residência situada na Rua O, Quadra 38, Bairro Parque Atalaia, nesta cidade de Cuiabá/MT, a denuncianda IRENE DOS SANTOS FRANÇA, valendo-se de arma branca (não apreendida), mediante dissimulação, tentou matar a vítima Carmo Nunes da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 10/16 e Laudo Pericial Complementar fls. 43/48, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

O crime foi praticado mediante dissimulação, urna vez que a denuncianda convidou a vítima para ir até sua residência explicar-se com seu esposo, ocultando sua a intenção homicida.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia IRENE DOS SANTOS FRANÇA como incursa no artigo 121, § 2°, IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal [...]
”
(Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - ID 254263671)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] No que tange aos “indícios suficientes de autoria”, nota-se vislumbrada nos atos supostamente praticados pela acusada Irene dos Santos França, precipuamente, pelo que foi extraído dos depoimentos testemunhais, colhidos tanto em fase de inquérito, como em Juízo, que passo a destacar.

A propósito, o ofendido Carmo Nunes da Silva, junto à Autoridade Policial (fls. 13/14 do ID. nº 44580590, 11/12/2015), informou que a ré, descontente, fora em sua residência afirmando que ele havia feito comentários inverídicos acerca de sua pessoa, tendo ela lhe convidado para explicar o mal entendido ao seu convivente, ocasião em que foi atacado pela acusada por meio de golpes de arma branca: [...]

A vítima não fora auscultada em Juízo, em razão de seu passamento. [...]

Diante das provas colhidas e dos depoimentos prestados supra elencados, há presença satisfatória de elementos de cognição no que se refere à autoria, a priori, capazes de levar a denunciada ao julgamento perante a Egrégia Corte Leiga, uma vez que a declarações testemunhais angariadas durante as fases inquisitorial e judicial consubstanciam em elementos de consignação capazes de implicar a possibilidade da ré no fato ilícito.

Saliento, para tanto, que as testemunhas PM Renan Ferreira e PM Eder Carlos da Silva, militares acionados por populares logo em seguida dos fatos, em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, foram uníssonas em detalhar que, ao chegaram à localidade, depararem com a vítima gravemente ferida, ocasião em que esta narrou, mesmo debilitada, que teria sido atraído pela ré até a sua residência e lá sofreu golpes de arma branca, além de terem salientado que o ofendido estava com corte profundo nos braços, pálido e envolto de grande volume de sangue.

Corroborando as versões apresentadas pelos militares responsáveis por um dos desdobramentos do fato, o ofendido Carmo Nunes, embora não tenha prestado declarações na seara judicial porquanto sobreveio o seu passamento, guardou harmonia com os depoimentos prestados por aqueles, ao passo que, na Delegacia de Polícia, além de ter atribuído a autoria delitiva à Irene dos Santos, também informou que foi atraído até a residência da ré e lá fora golpeado por ela em seu pulso esquerdo, tendo ele foragido do local e sido auxiliado pelos seus vizinhos, que, prontamente, acionaram o SAMU e a Polícia Militar.

A respeito da ausência de testemunha ocular, destaco o julgado da E. 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

As evidências apresentadas, aliadas à consistência apresentada nas oportunidades em que a testemunhas foram auscultadas, bem como, pelas demais declarações angariadas durante a persecução penal, permitem concluir que há elementos suficientes para a admissibilidade da acusação, não restando dúvidas sobre a materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronuncio a ré, encaminhando-a ao julgamento pelo Tribunal do Júri, para que a sociedade, no exercício da sua soberania, possa decidir sobre a culpabilidade.

Além disso, imperioso salientar que, dentro das limitações impostas a este Juízo nesta fase processual, não é permitido acolher tal pleito defensivo e, consequentemente, impronunciar a ré, uma vez que, para tanto, se faz necessária a existência de prova cabais, incontroversas e inequívocas, o que não é o caso nestes autos.

E assim o é, porque a decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, finalizada a análise dos indícios de autoria da denunciada, deve o presente feito ser submetido ao crivo do Conselho de Sentença, ao qual caberá analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas. [...]

DISPOSITIVO

Ex positis, com fundamento no artigo 413, do Código de processo Penal, JULGO PROCEDENTE a denúncia, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR a acusada Irene dos Santos França, já qualificada nos autos, a fim de que seja submetida ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso na pena do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Carmo Nunes da Silva.
[...].
”
(Anna Paula Gomes de Freitas
, juíza de Direito - ID
254264710
)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelos
Laudos Periciais nº 1.9067.2.2016.82472-01 (ID 254263671 - fls. 17/23) e laudo complementar (ID 254263671 - fls. 53/58),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carmo Nunes da Silva (ID 254263671 - fls. 13/14), Mauro Gualtieri (ID 254263671 - fls. 49/50), bem como interrogada a recorrente (ID 254263671 - fls. 45/46).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de Eder Carlos da Silva e Renan Ferreira de Moura
, e o interrogatório da recorrente (Relatório de Mídias - ID 254264701).

Vejamos.

Extrai-se que, no dia 27.9.2015, por volta das 20h30min, a recorrente
IRENE DOS SANTOS FRANCA
, mediante dissimulação, utilizando arma branca [não apreendida], teria tentado matar a vítima Carmo Nunes da Silva, causando-lhe lesões no antebraço, punho e dedos, sendo necessária intervenção cirúrgica, com afastamento das funções habituais, conforme Laudos Periciais nº 1.9067.2.2016.82472-01 (ID 254263671 - fls. 17/23) e laudo complementar (fls. 53/58).

Consta que alguns dias antes do fato houve um desentendimento envolvendo a vítima, a recorrente e Mauro Gualtieri [ex-convivente desta, à época]. No dia do homicídio, a recorrente teria ido à casa da vítima [sua vizinha] “tomar satisfação” e pediu para que a acompanhasse até sua residência para esclarecer o “mal entendido” com seu convivente Mauro Gualtieri. Durante a conversa entre eles, na casa da recorrente, esta muniu-se de uma faca e desferiu golpes contra a vítima, a qual saiu correndo do local e foi perseguida, sendo socorrida por outros vizinhos.

Essa dinâmica fática esta corroborada pelos depoimentos da vítima e de Mauro Gualtieri [convivente da recorrente], bem como pelas declarações da própria recorrente, prestados na Delegacia.

Registre-se que a vítima e a testemunha presencial Mauro Gualtieri faleceram no curso do processo, por motivos alheios ao fato criminoso. A recorrente foi ouvida em sede judicial, porém usou o direito ao silêncio.

A autoria atribuída à recorrente pode ser apurada, também, pelos depoimentos dos policiais militares [
Eder Carlos da Silva e Renan Ferreira de Moura
] que atenderam a ocorrência, os quais afirmaram em Juízo que, ao chegarem na região do Parque Atalaia [proximidades do local do crime], encontraram a vítima
“bem debilitada”
, com o braço machucado e
“havia muito sangue”
, tendo acionado o SAMU; a recorrente não se encontrava no local e as pessoas que estavam junto com a vítima não sabiam sobre seu “paradeiro”.

Frise-se que as citadas testemunhas asseveraram que, nessa ocasião, a vítima atribuiu a autoria à recorrente, bem como descreveu a dinâmica do fato.

No contexto, há substrato probatório suficiente que aponta os indícios de autoria, notadamente os elementos de provas colhidos na fase policial, os quais merecem relevância pelas particularidades do caso [declarações prestadas pela vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio e pela testemunha presencial do fato, cuja morte de ambas sobreveio], aliados aos depoimentos prestados na fase judicial pelos policiais que atenderam a ocorrência [Eder Carlos da Silva e Renan Ferreira de Moura], que mostram-se idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, de modo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE nº 1023917-10.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.3.2023).

Com efeito,
a existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva inviabiliza a
“despronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal”
(RSE nº 1007052-43.2022.8.11.0045 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2024).

Portanto, não se mostra pertinente a pretensão de despronúncia, de modo que deve ser reservado ao Tribunal do Júri,
órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025